Tribunal: STF
Processo: Rcl 74310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Druid Internet Systems Comércio e Serviços S.A., contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0001010-57.2011.5.01.0029, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF n° 324/DF, na ADC n° 48/DF, nas ADIs n° 3.961/DF e n° 5.625/DF e no RE n° 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que a ação trabalhista ajuizada na origem, pelo ora beneficiário, Fábio Henrique Ferreira, contra a ora reclamante e contra duas outras empresas, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, foi julgada improcedente, em primeiro grau.



    3. Noticia que a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto, na sequência, pelo ora beneficiário e, julgando preenchidos os requisitos para a configuração da relação de emprego, determinou o retorno dos autos à vara de origem, para julgamento dos demais pedidos. 



    4. Informa a ora reclamante que manejou, então, recurso de revista, inadmitido no TRT, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho, o qual, segundo relata, ainda pende de julgamento. 



    5. Argumenta que, “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a DRUID e a empresa PROENGYS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, da qual o Sr. Fabio Henrique Ferreira é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada”. Aduz ser equivocada a distribuição do ônus da prova e não terem sido preenchidos os requisitos do art. 3° da CLT. Por fim, reitera que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.



    6. Requer o deferimento de medida liminar para suspenderem-se os efeitos do ato reclamado, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para que seja cassado, em definitivo, e para que se declarar a inexistência de relação de emprego, restabelecendo-se a autoridade das decisões deste STF nos paradigmas apontados.



    7. Em 05/02/2025, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 43). 



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou informações, relatando o trâmite do processo de origem e defendendo sua posição, no sentido de que, “embora lícita a terceirização - ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas - na atividade fim da empresa, permanecem hígidos os artigos 2º, 3º e 9º da CLT bem como a vedação da intermediação de mão de obra e a simulação de contratos que ocultem a verdadeira condição jurídica do empregado” (e-doc. 46).



    9. A parte beneficiária apresentou contestação no e-doc. 47. Defende a impossibilidade de aplicação do Tema RG nº 725 e da ADPF nº 324/DF, à alegação de que houve “fraude na terceirização por meio da celebração de contrato mercantil”. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 32).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. Ressalto, de início, que, na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas, entre outros julgamentos vinculantes, as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. Logo, não se exige esgotamento das instâncias ordinárias, sendo que tal condição para a propositura da reclamação é imposta apenas quando o precedente desrespeitado foi proferido em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em recurso extraordinário repetitivos (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC). 



    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    15. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”  



    16. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive com substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, até mesmo por meio da “pejotização”, se for o caso.  



    17. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho julgou presente o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 38):  



    “O autor ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento do vínculo de emprego com a 1ª ré, VIVO S.A. Narrou ter sido admitido pela primeira ré, por meio da segunda ré, em 01/11/2006 para prestar serviços até 31/01/2011. Alega que em junho/2007, a terceira reclamada passou a intermediar a relação com a primeira ré. 



    Assegura que "no curso do período de 01/11/2006 a 31/01/2011 sempre laborou nas dependências do 1º reclamado - VIVO - sob a subordinação e cumprimento de ordenamentos do mesmo, inclusive procedendo a substituição em férias dos empregados do 1º reclamado, os quais sempre exerceram as mesmas tarefas do demandante" (fl. 352 do PDF - Id 76bfb3e). 



    Juntou aos autos contratos firmados com a segunda ré, cujo objeto era a "prestação de serviços técnicos na área de informática pela contratada à contratante" (fl. 21 do PDF - Id e52b332), e com a terceira ré para prestação de "serviços de assessoria e consultoria em informática à DRUID em determinados projetos nos quais a DRUID esteja envolvida, e especificamente no que se refere a serviços para clientes da DRUID" (fl. 30 do PDF - Id e52b332). 



    Caso não reconhecido o vínculo com a primeira ré, pretende o reconhecimento da relação de emprego com as demais rés. 



    A primeira ré juntou contestação no Id 31e514b. Negou a prestação de serviços por parte do autor. Negou também contrato firmado com a segunda e terceira rés. 



    A terceira ré apresentou defesa no Id f03ee2e. Confirmou que o autor prestou serviços no período de junho/2007 a 30/12/2010, mediante contrato de prestação de serviços. Negou a existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Aduz que "os serviços contratados não foram da pessoa do demandante, mas sim da empresa na qual o mesmo está inserido como sócio, sendo certo que o requisito pessoalidade resta totalmente espancado" (fl. 630 do PDF - Id f03ee2e). 



    Eis a breve síntese do alegado pelas partes. 



    De plano, observo que a primeira ré nega a prestação de serviços por parte do autor, bem como a pactuação com as demais rés. 



    Contudo, a prova produzida nos autos demonstrou que a primeira ré possuía relação contratual com a segunda e terceira rés, bem como que se beneficiou da prestação de serviços do autor.



    Consta do contrato firmado com o autor pela segunda ré que a prestação de serviços se daria nas dependências da Vivo ou em outro local a ser determinado (fl. 28 do PDF - Id e52b332). 



    Observo que o autor juntou aos autos cópia de e-mails enviados em que é possível notar que possuía e-mail com o domínio da primeira ré - @vivo, bem como que assinava como integrante da gerência de qualidade da primeira ré:



    "Fábio (...) 



    VIVO - Gestão de Projetos 



    Diretoria de Qualidade e Controle 



    Gerência de Projetos de Grande Porte - DQC-C2 



    Tel: 55 21 (...) 



    Fabio.henrique.ferreira@vivo.com.br".



    Em audiência, o preposto da terceira ré confirmou a contratação do autor e que a prestação de serviços se deu em favor da primeira ré. 



    Em audiência, ainda, a única testemunha ouvida também confirmou a prestação de serviços à empresa VIVO. 



    Desse modo, fica devidamente demonstrado nos autos que o autor prestou serviços em favor da primeira ré, contratado pela segunda e terceira rés, tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório. 



    O que deve ser investigado, a partir da prova dos autos, é se a prestação de serviços se dava de forma autônoma ou se pessoal e subordinada. 



    E, com efeito, conforme aponta o autor, o contrato servia para o fim de mascarar sua verdadeira condição jurídica de empregado. 



    Na presente lide observou-se contratação de empregado por intermédio de pessoa jurídica da qual o empregado é sócio ou titular com o escopo de mascarar verdadeira relação de emprego, exigindo a emissão de nota fiscal como condição para pagamento da remuneração ajustada. Nesse esquema, o trabalhador é um prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostenta o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa, com todos os elementos do vínculo empregatício, contudo sem os direitos trabalhistas reconhecidos. Tal forma de contratação impede, de forma incisiva, a efetividade de axiomas fundamentais do Direito do Trabalho, tais como o princípio da primazia da realidade, da proteção, da norma mais favorável, da imperatividade e indisponibilidade das normas trabalhistas. 



    Por outro lado, importa dizer que a hipótese em análise - natureza jurídica da relação entre o trabalhador/reclamante e o empregador/reclamado - não se amolda com perfeição ao tema 725 do STF e ADPF 324. Isto porque embora lícita a terceirização - ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas - na atividade fim da empresa, permanecem hígidos os artigos 2º, 3º e 9º da CLT bem como a vedação da intermediação de mão de obra e a simulação de contratos que ocultem a verdadeira condição jurídica do empregado. 



    No dizer do STF, "na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta sim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais." 



    No caso dos autos, houve uma relação entre o trabalhador e as empresas EWSD CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME e DRUID INTRNT SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS LTDA e que não foi originalmente reconhecida como de emprego, tendo sido mascarada por um contrato de prestação de serviços técnicos na área de informática. Demonstrado nos autos os elementos fático-jurídicos de pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação, impõe-se a qualificação jurídica da relação entre o trabalhador e a empresa como uma relação de emprego que corresponde a um contrato de trabalho. 



    Há, de fato, terceirização da atividade de informática - que poderia ser realizada diretamente pela VIVO, que fez a lícita opção administrativa de transferir essa atividade para as empresas EWSD CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME e DRUID INTRNT SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS LTDA - relação de natureza civil entre tais empresas. Esta terceirização é indubitavelmente lícita e será analisada sob a perspectiva da responsabilidade decorrente, em tópico subsequente deste acórdão. 



    As empresas EWSD CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME e DRUID INTRNT SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS LTDA terceirizaram a atividade de informática por meio do contrato de prestação de serviços com o Fábio Henrique Ferreira? O contrato de prestação de serviços de informática com a pessoa jurídica (Proengys - Produtos de Informática Ltda, da qual o autor é sócio) serviu para mascarar a real condição jurídica de empregado que Fábio, pela forma com que desenvolveu suas atividades em favor de EWSD CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME e DRUID INTRNT SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, sempre ostentou e não lhe fora reconhecida pelo seu empregador. Os serviços eram prestados de segunda a sexta-feira, com jornada fixada em 8 horas diárias, com pagamento mensal em valor fixo, por mais de 4 anos. 



    Isto porque Fábio não é uma empresa especializada com organização empresarial, detentora de know-how específico, que contrata empregados para prestar serviços para ou dentro de outras empresas, supervisionando e dirigindo o seu próprio quadro de pessoal, com idoneidade e a capacidade econômica como estabelece a tese fixada no julgamento do RE 958.252. 



    Não é demais destacar que a DRUID, em depoimento pessoal, declarou que fiscalizava o trabalho do autor e que mantinha com a primeira ré, VIVO, relação comercial há cerca de 20 anos:



    (...)



    Não se olvide que os requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego estão elencados no art. 3º da CLT, aos quais soma-se o da alteridade, que significa a assunção do risco da atividade econômica pelo empregador (art. 2º da CLT). A ausência de qualquer desses requisitos, aliada à constatação de que o prestador dos serviços assume os riscos da própria atividade, é suficiente para a conclusão de inexistência de liame empregatício.



    O autor, em depoimento pessoal, informou ter constituído a pessoa jurídica em 1997 (Id f03ee2e), prestando serviços para a empresa Malharia Mena. Informou ter sido contratado diretamente por empregado da primeira ré, Sr. Augusto. Aduziu que houve determinação para que constituísse pessoa jurídica para a contratação, mas que já possuía empresa, passando a prestar serviços por meio dela. Alegou que o pagamento se dava em razão de 176 horas prestadas mensalmente:



    (...)



    Destaco, de plano, que o fato de o autor já possuir pessoa jurídica constituída ou ter prestado serviços em momento anterior para outra empresa em nada afasta o pretendido na presente demanda. 



    Ademais, não comungo com o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que o autor era "profissional com vasta experiência e formação diferenciada, não sendo razoável a sua equiparação aos empregados verdadeiramente hipossuficientes". 



    Isso porque, o autor, como trabalhador, não se equipara ao poder da própria empresa que decide quem contratar, exigindo que a contratação se dê de forma diversa da relação de emprego. Ademais existência de uma condição para que o serviço fosse prestado por meio de pessoa jurídica, por si só, afeta a livre manifestação de vontade do médico contratado, não tendo o autor opção de prestar seus serviços de outra forma, tampouco de negociar quaisquer vantagens reais individuais. 



    Conforme prova produzida em audiência, é possível concluir a prestação de serviços sempre foi realizada pelo obreiro de forma pessoal e não-eventual.



    (...)



    Concluo, pois, que foram preenchidos todos os requisitos essenciais para o reconhecimento de uma relação de emprego com a segunda e terceira rés, que contrataram o autor para prestar serviços à empresa VIVO, na forma do pedido sucessivo a alínea "e" do aditamento de Id 76bfb3e. 



    Quanto ao período da relação de emprego, o autor juntou aos autos o contrato firmado com a segunda ré e terceira rés, sendo certo que, como dito, em contestação a terceira ré confirmou que o autor prestou serviços no período de junho/2007 a 30/12/2010, há previsão contratual de término em 01/04/2011 (Id e52b332) sendo certo que a testemunha ouvida a rogo do autor prestou serviços à Vivo até agosto de 2010. 



    Desse modo, nos limites da lide e da prova produzida, considero que o vínculo de emprego se operou nos seguintes termos: com a segunda ré, EWSD CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME, de 01/11/2006 a maio/2007 e, com a terceira ré, DRUID INTRNT SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS LTDA , de junho de 2007 a 31/01/2011. (...)”



    18. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil do contrato de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.



    19. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que eventuais abusos perpetrados na relação contratual devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.



    20. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 



    2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).  



    21. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.  



    22. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, na Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, se estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.  



    23. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:  



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).  



    24. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:  



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).  



    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator